Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731537-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMI VITORINO SORGATTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Remi Vitorino Sorgatto contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília (proc. no 0736544-91.2021.8.07.0016) que homologou o laudo pericial e condenou o agravado ao pagamento de R$ 16.971,27 atualizado até 28/2/2022, (ID no 39522083, págs. 2-5). 2. Em decorrência da sucumbência, o Banco do Brasil também foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 4. Preparo no ID no 39522082, págs. 1 e 2. 5. Processo redistribuído nos termos da Portaria Conjunta 108/2021 (ID no 39523151). 6. Sem contrarrazões. (ID no 40732310) 7. Na origem (autos de no 0736544-91.2021.8.07.0016), em 4/11/2022, foi prolatada sentença que extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação discutida nos autos (ID no 141560547). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (proc. no 0736544-91.2021.8.07.0016), foi prolatada sentença que extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação discutida nos autos decorrente de acordo realizado entre as partes, nos termos do CPC, arts. 513 e 924, II (ID no 141560547). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO